Tribunal: TJSP
Processo: 2025273-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000535709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025273-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são agravantes
VERA LUCIA COSTA FERREIRA RODRIGUES QUARESMA, ADRIANA
COSTA FERREIRA PEREIRA LEITE, LUIS EDUARDO COSTA FERREIRA e
SILVIA HELENA COSTA FERREIRA TOSI, é agravada SIMONE SANTANA
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025273-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2025273-49.2020.8.26.0000
Agravantes: Vera Lucia Costa Ferreira Rodrigues Quaresma, Adriana Costa
Ferreira Pereira Leite, Luis Eduardo Costa Ferreira e Silvia Helena Costa
Ferreira Tosi
Agravado: Simone Santana de Oliveira
Interessado: Lenira Costa Ferreira Batista
Comarca: Araçatuba
Voto no 33.709
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Controvérsia acerca do valor do crédito a ser satisfeito. O
levantamento de valores depositados em juízo deve ocorrer
somente após a conclusão do laudo pericial. R. decisão
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face do teor da r.
decisão interlocutória copiada às fls. 1.579 dos autos, que deferiu levantamento de
valores em cumprimento de sentença.
Os agravantes alegam, em síntese, que o juiz, mesmo sem homologar o laudo
e mesmo com quesitos ainda a serem respondidos pelo perito, já permitiu que a
agravada levante os valores depositados em juízo.
Liminar pleiteada parcialmente deferida para determinar que os valores
permaneçam em conta vinculada ao Juízo, vedando-se o levantamento por qualquer
litigante ou terceiro, tudo até o julgamento do presente recurso (fls. 1.587).
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 1.593/1.606, requerendo, em
suma, o desprovimento do recurso.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença em que foi determinada a realização de
perícia técnica para apuração do crédito a ser satisfeito.
Os agravantes impugnam a r. decisão recorrida, que deferiu o levantamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025273-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de valores antes da conclusão e homologação do laudo pericial.
De fato, verifica-se que a controvérsia é complexa, com diversos laudos
complementares e diversas manifestações dos litigantes.
Inclusive no presente recurso ambas as partes suscitam questões relativas a
cálculos e valores, bem como questões atinentes à própria perícia judicial.
Nessa esteira, os agravantes alegam que “os cálculos apresentados pelo
Perito, a fls. 1493/1494, precisam de retificação, o que, pois, se assim feito, altera o
montante do crédito de SIMONE” (fls. 14).
Por seu turno, a agravada aduz que “(...) o laudo pericial comprovou que os
cálculos da agravada estavam corretos, apurando apenas uma pequena diferença de
R$ 1.370,35, conforme demonstrado fls. 1259/1262 dos autos, em razão do critério
de apuração utilizado pela requerente e pelo perito (a agravada utilizou a data do
efetivo levantamento do depósito enquanto o perito a data do depósito). O senhor
perito utilizou em seu trabalho pericial, todos os depósitos efetuados, inclusive os
até então ainda não levantados, enquanto na planilha da agravada constavam apenas
os valores efetivamente levantados” (fls. 1.601).
Logo, a possibilidade de levantamento de valores em excesso torna
imprescindível a conclusão da perícia técnica.
Desse modo, com o devido respeito, ante a controvérsia existente e pendente
de resolução, de rigor determinar que o levantamento de valores ocorra somente
após a conclusão do laudo pericial.
Ante o exposto, dá-se provimento ao presente recurso, para determinar que o
levantamento de valores ocorra somente após a conclusão do laudo pericial.
Roberto Mac Cracken
Relator